Tribunal: STF
Processo: Rcl 79934
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Unimed de Londrina Cooperativa de Trabalho Médico, em 22.5.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1647-48.2016.5.09.0663, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA UNIMED. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. 1. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. Por meio de decisão monocrática, houve a manutenção da decisão de admissibilidade regional em que denegado seguimento ao recurso de revista interposto pela parte. Depreende-se da leitura do acórdão regional e da decisão integrativa em que apreciados os embargos de declaração que foram satisfatoriamente expostos os fundamentos que embasaram a conclusão do TRT, no sentido de que não houve dissolução da relação de emprego, dada a manutenção dos elementos configuradores do vínculo empregatício, mesmo durante a continuidade da prestação dos serviços na condição de cooperado e de pessoa jurídica. Registrou a Corte Regional, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, que ‘quanto ao art. 442, parágrafo único, da CLT, ficou suficientemente claro no acórdão que, pela aplicação do princípio da primazia da realidade, não teve aplicação ao caso. Referido dispositivo da CLT trata de legítima relação de cooperativismo, o que não exsurgiu dos autos. Repisa-se, os contornos fático-jurídicos revelados pelas provas produzidas indicaram a existência de vínculo de emprego, no período postulado na ação (até maio/2016), sem solução de continuidade.’ Em relação à preexistência da pessoa jurídica, observa-se que não se trata de elemento capaz de alterar a conclusão regional. Logo, consoante corretamente registrado na decisão agravada, o acórdão regional atende à exigência legal e constitucional da motivação das decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário, sendo certo que o fato de o TRT valorar os elementos constantes dos autos de forma diversa da interpretação conferida pelas partes ou de não corroborar suas conclusões acerca do debate proposto não implica omissão ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. 2. RELAÇÃO DE EMPREGO. MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DO VÍNCULO CONTRATO DE TRABALHO NA SUBSEQUENTE CONTRATAÇÃO NA CONDIÇÃO DE COOPERADO E POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE COOPERATIVISMO DESCONSTITUÍDA. UNICIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. No caso presente, o Tribunal Regional, soberano na análise de fatos e provas, registrou que os elementos configuradores do vínculo de emprego permaneceram presentes, mesmo após o suposto fim do contrato de trabalho, período em que a relação entre as partes foi formalmente constituída de maneira diversa, sob o manto do art. 442, parágrafo único, da CLT, o que ensejou o reconhecimento da unicidade contratual. Consignou que ‘o contexto probatório autoriza a conclusão de que não houve solução na prestação de serviços, estando correta a sentença que reconheceu um único contrato de trabalho. No particular, o próprio depoimento do preposto da reclamada revela continuidade na prestação de serviços pelo autor, após o desligamento feito pela empresa em abril/2007.’. Acrescentou que, ‘quanto ao art. 442, parágrafo único, da CLT, ficou suficientemente claro no acórdão que, pela aplicação do princípio da primazia da realidade, não teve aplicação ao caso. Referido dispositivo da CLT trata de legítima relação de cooperativismo, o que não exsurgiu dos autos. Repisa-se, os contornos fático-jurídicos revelados pelas provas produzidas indicaram a existência de vínculo de emprego, no período postulado na ação (até maio/2016), sem solução de continuidade.’. O exame do quadro fático fixado pelo Tribunal Regional revela que a prestação de serviços do Reclamante não se enquadra na hipótese de aplicação do parágrafo único do artigo 442 da CLT, porquanto a relação cooperativada, de fato, foi descaracterizada pela manutenção dos elementos constitutivos da relação empregatícia, durante a continuação da prestação de serviços, após o encerrado do contrato de trabalho. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação” (fls. 1-3, doc. 5).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. A reclamante relata que a “5ª Turma do colendo Tribunal Superior do Trabalho, inteiro teor do acórdão anexado a presente Reclamação, manteve o reconhecimento da unicidade contratual, mesmo comprovado nos autos que o contrato de trabalho firmado entre as partes foi encerrado em abril de 2007, no período de maio de 2007 a outubro de 2008 o médico trabalhou na condição de cooperado e a partir de novembro de 2008 a prestação de serviços foi firmada com a pessoa jurídica do médico – Ivan Pozzi & Médicos Associados Ltda., que perdurou até maio de 2016” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “o reconhecimento de vínculo de emprego contínuo, conforme decisão da Justiça do Trabalho nos autos da reclamatória trabalhista em tela, tombada sob o nº 1647-48.2016.5.09.0663, entre a pessoa jurídica do médico, ora reclamado, e Cooperativa de Saúde, ora reclamante, ao decretar vínculo de emprego entre médico e a Cooperativa Unimed, mesmo que já rompido o primeiro contrato de trabalho e, posteriormente, ter sido firmado um contrato entre pessoas jurídicas fere, literalmente, os arts. 5º, II e 170 da Constituição Federal e parágrafo único do art. 442, da CLT e a jurisprudência consolidada pelo e. STF quanto a licitude da terceirização” (fl. 10, doc. 1).



    Suscita “desrespeito a reiterada jurisprudência do STF conforme a ADPF 324” (fl. 11, doc. 1).



    Requer, “liminarmente, o sobrestamento do Processo TSTRR-1647-48.2016.5.09.0663, até decisão final da excelsa Suprema Corte na presente Reclamação, bem como em respeito à decisão de Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes que determinou a suspensão de todos os processos que tratam sobre a pejotização – Tema 1.389, da tabela de Repercussão Geral do STF” (fl. 21, doc. 1).



    Pede “a cassação da decisão proferida nos autos do Processo TST-AIRR-1647-48.2016.5.09.0663, pela e. 5ª. Turma do colendo Tribunal Superior do Trabalho – acórdão publicado no DEJT de 03/08/2022, que desrespeita as decisões do excelso Supremo Tribunal Federal sobre a licitude de formas independentes de trabalho e impôs o reconhecimento de vínculo de emprego desde o ano de 1995 até o ano de 2016, quando, na verdade, em 2008 teve início relação de prestação de serviços com a pessoa jurídica do médico, ora Reclamado e a ora Reclamante, o que descaracteriza a existência de um vínculo de emprego durante 21 anos” (fl. 21, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, com estes fundamentos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego direto entre o beneficiário e a reclamante, tomadora do serviço, por considerar ilícita a terceirização.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Em 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    7. Em 12.4.2025, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade” (DJe 24.4.2025). 



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” ( (DJe 24.4.2025).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1647-48.2016.5.09.06637, por inobservância do decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, e determinar o sobrestamento do processo na origem até a conclusão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora